Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RECURSO DA RÉ. INTEMPESTIVIDASDE. RECURSO DOS AUTORES. MAJORAÇÃO DANO MORAL. REJEITADA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, a pagar aos autores R$ 4.489,20, a título de danos materiais e R$ 2.000,00, a título de danos morais, pelo extravio temporário de bagagem em viagem feita à Rússia em agosto de 2019.
2. Os autores requerem a reforma da sentença para majoração dos danos morais para R$ 5.000,00, para cada autor. A ré, Tam Linhas aéreas S/A, requer concessão de efeito suspensivo e reforma da sentença para afastamento dos danos materiais e morais. Subsidiariamente, redução dos danos morais.
3. Recurso da ré. Nos termos do art. 5o, §1o da Lei 11.419/06: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”
4. Da análise dos autos na origem, extrai-se que o procurador da parte ré registrou ciência da sentença de embargos de declaração em 07/07/2020 (terça-feira), data anterior à disponibilização do ato no DJE (08/07/2020). Desse modo, a fluência do prazo recursal iniciou no primeiro dia útil subsequente à certificação do sistema, 08/07/2020 (quarta-feira), e se encerrou em 21/07/2020. O recurso inominado foi interposto no dia 22/07/2020, portanto intempestivo.
5. Recurso dos autores. Não obstante a alegação dos autores de que se viram obrigados a adquirir produtos de necessidade básica, tais como mudas de roupa, produtos de higiene, medicamentos e casacos, não há nos autos elementos que demonstrem insuficiência na fixação do quantum reparatório ou que o juízo sentenciante tenha cometido equívoco.
6. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa, o procedimento do ofensor, bem como sua situação econômica do ofensor.
7. Observo ainda que a pandemia da Covid-19 ocasionou significativas perdas de arrecadação em vários setores da economia, especialmente, no setor da aviação civil. Não obstante a situação narrada tenha se dado em momento anterior à pandemia, os efeitos da condenação repercutirão em meio à sua duração, o que certamente afetará no passivo contingente da empresa ré. Desse modo, entendo que os precedentes invocados pelos autores, ora recorrentes, não devem ser aplicados ao caso em análise, pois foram proferidos em julgamentos realizados em contexto econômico diverso do atual.
8. Recurso da ré NÃO CONHECIDO. Recurso dos autores CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.